Tribunal: TJES
Processo: 5007032-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007032-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMPORTADORA A B E SILVA COMERCIO LTDA - EPP
AGRAVADO: EDNA MARIA TOSCANO DE OLIVEIRA e outros (7)
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007032-40.2021.8.08.0000

AGVTE:
IMPORTADORA AB E SILVA COMERCIO LTDA-EPP

AGVDO
S
:
EDNA MARIA TOSCANO DE OLIVEIRA
e OUTROS

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – FORMA DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS COMPOSTOS – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA – AVALIAÇÃO – AINDA NÃO REALIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– A discussão acerca da interpretação a ser conferida ao dispositivo de decisão judicial não configura ofensa a coisa julgada.

II –
Inviável a utilização de juros compostos na atualização do valor fixado na sentença. A forma escorreita para apuração do montante devido deverá ser feita com o somatório dos índices de juros de mora incidentes sobre todo o período.

I
II
– Tratando-se de questão que exija apenas cálculos aritméticos, resta descabida a arguição de necessidade de perícia contábil e, por consequência, cerceamento do direito de defesa.

IV
– A penhora de bem imóvel não impossibilita a sua utilização pelo devedor, mas, apenas obsta eventual alienação. A posterior avaliação do bem também não obsta a sua penhora, tampouco prejudica as atividades habituais nele praticadas.

V
– Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007032-40.2021.8.08.0000

AGVTE:
IMPORTADORA AB E SILVA COMERCIO LTDA-EPP

AGVDO
S
:
EDNA MARIA TOSCANO DE OLIVEIRA e OUTROS

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, objetiva a recorrente a reforma da decisão proferida na origem que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença.

A agravante sustenta que o magistrado singular cerceou seu direito de defesa ao não determinar a realização de perícia contábil e homologar os cálculos dos autores, além de apontar o excesso de penha com requerimento de substituição dos bens constritos.

Pois bem.

De plano, entendo que seja o caso de acolhimento parcial da tese recursal.

Explico. No que tange a necessidade de perícia técnica e cerceamento do direito de defesa, tenho que não assiste razão a recorrente, na medida em que a determinação judicial carece de meros cálculos aritméticos, sendo prescindível que se determine a realização de prova pericial, o que, no meu entender, apenas protelaria a marcha processual, a qual já está há muito prejudicada ao longo de mais de 20 anos de tramitação.

Inobstante a desnecessidade da referida perícia, é possível concluir que assiste razão ao recorrente quanto a forma de cálculo por ele utilizada, uma vez que mais fidedigna com o determinado pelo julgador singular.

Como se dessume do decisum vergastado, sobre o valor devido pela recorrente aos autores deveria incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5% ao mês até 10.01.2003, quando então incidiria somente a Taxa Selic até o efetivo pagamento.

Tal comando, significa dizer que haverá correção monetária e juros de mora durante todo o período devido de forma contínua, embora em um determinado marco temporal, qual seja 10.01.2003, os índices respectivos sejam alterados.

Partindo desse norte, o melhor caminho a seguir é aquele em que se apura o percentual de juros à 0,5% ao mês até 10.01.2003, bem como a Taxa Selic a partir de então até a apresentação da planilha de cálculo, alcançando um índice único, o qual deverá incidir sobre o valor devido corrigido pelo INPC até o marco temporal, pois dessa forma resta garantida a atualização durante todo o tempo, bem como o percentual de juros durante todo o tempo.

Apenas a título de ilustração, o percentual de juros no primeiro período (0,5% ao mês) seria de 32,27% e a Taxa Selic acumulada no segundo período seria de 191,03%, o que somado alcançaria uma taxa de 223,30% (duzentos e vinte e três vírgula trinta por cento) a incidir sobre o valor corrigido pelo INPC em 10.01.2003.

O referido cálculo não se trata de metodologia nova a ser implementada pela recorrente como tentam fazer crer os recorridos, mas apenas a aplicação dos índices determinados pelo julgador singular, já alcançados pela coisa julgada, sem a incidência de juros compostos.

A ser considerada a forma de cálculo trazida nas contrarrazões, teríamos a incidência da Taxa Selic sobre um montante composto justamente pelos juros de mora do primeiro período, configurando verdadeira hipótese de juros compostos, o que não pode ser admitido.

Com base nessas considerações, entendo que assiste razão a recorrente quanto ao ponto, devendo ser considerada a forma de cálculo por ela realizada tanto para a condenação principal como para os honorários de sucumbência, acrescido dos encargos do artigo 523 do CPC.

Deve ter-se em mente que o fato de ter sido observado o excesso de execução na hipótese não afasta a possibilidade do julgador singular promover a penhora dos bens disponíveis para resguardar o ato executivo.

Decerto, a penhora simplesmente não tem o condão de prejudicar a executada/recorrente, uma vez que ela poderá continuar a utilizar o imóvel constrito como meio de obtenção de receita para saldar suas dívidas.

Noutra plana, devo dizer que não coaduno com a tese recursal acerca da substituição da penhora, na medida em que sendo o imóvel um bem de maior valor agregado, a sua liquidez é deveras mitigada, o que deve ser considerado para que a constrição recaia sobre aquele bem cuja liquidez seja maior. Demais disso, é possível vislumbrar que os recorridos também não concordam com a substituição e considerando o tempo de tramitação da demanda, tal posicionamento deve ser considerado com vistas a facilitar o cumprimento da obrigação o quanto antes.

Por fim, registro que a avaliação deverá ser feita a posteriori e observando o julgador primevo a excessividade do bem constrito, ele poderá determinar a providência devida para o ajuste ao montante executado, não cabendo tal discussão neste momento.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, determinar que a forma de cálculo a ser observada seja a demonstrada pela impugnante/recorrente, qual seja fazendo a somatória dos percentuais de juros durante todo o período e incidindo sobre o valor corrigido monetariamente até 10.01.2003. Quanto ao mais, resta mantido o ato fustigado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.